Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702523-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO PINOW AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO Os autos originários versam sobre ação de obrigação de fazer em que Juliano Pinow, ora agravante, defende a inexigibilidade de débitos cobrados por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros que ele afirma que estão prescritos. A análise dos autos em referência revela que as partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. O agravante tem domicílio no município de Ipiranga/PR.[1] O Banco do Brasil S.A., controlador da agravada Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, possui agências bancárias em quase todos os municípios do país. A própria Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros atua em todo o território nacional, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito do eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 211239408 dos autos originários